Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-34.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001084-34.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro-BA, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por MARIA NEUZA GONÇALVES DA SILVA em desfavor do ESTADO DA BAHIA, que extinguiu o feito em razão do falecimento do requerente (ID. 24441711). 2 - Em julgamento monocrático (ID n. 28129506), negou-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, mantendo-se a sentença que deixou de condenar o Estado da Bahia em honorários de sucumbência. 3 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 4 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (ID n. 57028399), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 5 - Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6 - Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7 - Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001084-34.2020.8.05.0146, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e condenar ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15